Tribunal: TJMT
Processo: 1032411-98.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SERGIO AUGUSTO DA SILVA BORGES - CPF: 926.221.191-00 (RECORRENTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), DANIELLE DE PAULA MILHOMEM - CPF: 032.150.221-33 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (RECORRIDO), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2050-38 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECORRIDO VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO. ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA AO DO BANCO DEMANDADO. CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por SERGIO AUGUSTO DA SILVA BORGES, em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e BANCO RCI BRASIL S.A, por golpe sofrido através de estelionatário mediante boleto fraudulento.

2. O acervo probatório dos autos, demonstra que o Recorrido foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão da Recorrente, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva as partes.

3. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade dos Recorrentes, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

4. Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais da Recorrente, bem como o boleto não foi emitido pelo Banco Recorrente, conforme faz crer o Recorrido, em verdade percebe-se que os fraudadores incluíram código de barras em boleto com os dados do Banco Recorrente.

5. Ao analisar o código do Boleto fraudado e o comprovante de pagamento, verifico a divergência entre eles, bem como os beneficiários.

6. Ademais, sendo nítido que o beneficiário do boleto é pessoa diversa ao do Banco Recorrente, não há como inferir a sua responsabilidade.

7. Desta feita, entendo que a parte Recorrente não detém responsabilidade civil com o Recorrido, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por SERGIO AUGUSTO DA SILVA BORGES, em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e BANCO RCI BRASIL S.A, por golpe sofrido através de estelionatário mediante boleto fraudulento.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, para condenar a Recorrente a indenizar o Recorrido em danos materiais no valor de R$ 1.182,75 (mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos) e o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a titulo de danos morais.

A Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
interpôs Recursos Inominados, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2021